Tribunal: STF
Processo: RHC 251908
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 819.057/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. (edoc. 80)



    Depreende-se dos autos que os recorrentes foram condenados a 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97. As penas privativas de liberdade foram substituídas por prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo e prestação de serviços comunitários. 



    A defesa sustenta, em síntese, estarem presentes ao caso concreto os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância da conduta praticada pelos recorrentes, vale dizer, desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação (art. 183 da Lei nº 9.472/97). 



    Aduz, para tanto, que



    “No caso, a operação de rádio comunitária teve mínima lesividade, como demonstrada pelo baixo uso dos equipamentos apreendidos. O conjunto probatório revela a inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido. Assim, a conduta não causou danos ou perigo concreto à sociedade, o que justifica a aplicação do princípio da insignificância.”



    Requer, ao final:



    “a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Concedida a medida liminar; 



    c) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    d) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de determinar ao C. Superior Tribunal de Justiça, sejam analisadas as questões postas, haja vista que não há, em verdade, NENHUM DOS IMPEDIMENTOS mencionados no v. acórdão proferido



    E o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acordão questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997. RÁDIO COMUNITÁRIA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, condenados por desenvolverem atividade de radiodifusão sem a devida autorização, prática tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/1997. A defesa alega omissão no julgado quanto à interpretação restritiva do conceito de telecomunicações, em virtude da alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 8/1995, e postula a aplicação do princípio da insignificância para absolvição dos pacientes. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, por traduzirem mero inconformismo com o resultado do julgamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração do conceito de telecomunicações pela Emenda Constitucional nº 8/1995 impacta a tipicidade da conduta de radiodifusão clandestina; e (ii) se é aplicável o princípio da insignificância ao crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, é considerado delito formal e de perigo abstrato, voltado à proteção dos meios de comunicação, de modo que a mera instalação e operação sem autorização configuram o tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto. 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, pois se trata de crime de perigo abstrato e coletivo, visando evitar interferências nos sistemas de comunicação. 



    6. A Emenda Constitucional nº 8/1995, ao regulamentar separadamente os serviços de telecomunicações e de radiodifusão, não exclui a radiodifusão do conceito de telecomunicações para fins de tipificação penal, conforme interpretação majoritária dos tribunais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há na decisão questionada, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal possui julgados que admitem a incidência do princípio da insignificância no crime tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação). Cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 



    1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador.



    2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio “era basicamente constituída de conteúdo evangélico” (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores.



    3. Ordem concedida” (HC nº 122.507/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. IV – Ordem concedida” (HC nº 138.134/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/3/17).



    Para que seja admitida a incidência do princípio da insignificância na conduta tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/97, é necessário se demonstrar a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, o que ocorre quando se reconhece, em laudo técnico, que a rádio clandestina, além de operar em baixa potência, não gera risco de interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados e licenciados pelo órgão de controle. 



    Todavia, essa não é a hipótese retratada nos autos, pois o exame pericial elaborado pelas autoridades competentes constatou que



    “(...) acerca dos equipamentos apreendidos, foi realizado exame pericial, cujo laudo, encartado a fls. 209/213, concluiu que o transmissor de FM opera na frequência de 88,7 MHz com potência aproximada de 200 Watts, atuando, portanto, na região do espectro de frequências utilizadas pelos serviços de radiodifusão em FM, que vai de 88 a 108 MHz (fls. 212). 



    Em relação à capacidade de causar interferências, a perícia concluiu que aparelho de rádio frequência apreendido é capaz de causar interferências nas estações licenciadas que operem em frequências próximas. Ademais, os aparelhos não possuíam Certificado de Homologação emitido pela ANATEL, o que aumenta as chances de prejuízos causados em comunicações externas por conta desta aparelhagem clandestina (fls. 209/2013). ” (edoc 18, p. 5 grifo nosso).



    Como visto, foi atestado em exame pericial que o transmissor utilizado pelo paciente detinha potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo interferir a receptação de sinais oriundos de outros equipamentos de transmissão devidamente autorizados e licenciados pela ANATEL, evidenciando, portanto, risco concreto à segurança dos meios de telecomunicação - bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador.



    Logo, não há que se cogitar da incidência do princípio da insignificância na hipótese, pois, como também já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações. 



    3. Agravo regimental desprovido.(HC 157629 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-03-09-2019)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RÁDIO CLANDESTINA. POTENCIAL LESIVO ATESTADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA” (HC nº 135.248/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16); 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. (...) 3. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal (não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desenvolvimento clandestino da atividade. Havendo dano a terceiro, a parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997 estabelece um aumento de metade da pena. Justamente por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse crime não tem como pressuposto a ocorrência de prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem difuso, que corresponde ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Doutrina. 4. Comprovado que o paciente colocou em funcionamento rádio comunitária, de forma irregular, (a) com equipamentos de potência superior ao permitido para entidades exploradoras do serviço de radiodifusão comunitária e (b) capaz de interferir em outras atividades de telecomunicações, (c) além de já haver sido anteriormente surpreendido por fiscais da Anatel praticando a mesma conduta, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausente os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC nº 128.130/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/15 – grifos nossos).



    Nem se argumente, ademais, a respeito da natureza comunitária da suposta rádio clandestina, pois, a potência aproximada do equipamento utilizado pelo paciente (200 watts) é muito superior ao máximo permitido (25 watts) para o serviço de radiodifusão comunitária, instituído pela Lei nº 9.612/98, in verbis: 



    “Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço.



    § 1º Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros”.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente